Tribunal: TJMT
Processo: 1029711-79.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029711-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOICE MARQUES DA LUZ PEREIRA - CPF: 612.460.703-40 (AGRAVANTE), JOSE ELIAS DA SILVA MARQUES - CPF: 057.912.571-80 (AGRAVADO), MARCIO KLEITON SOUSA AIRES - CPF: 042.911.481-86 (AGRAVADO), A. M. D. L. P. M. - CPF: 103.848.241-02 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TUTELA DE URGÊNCIA. PENSÃO PROVISÓRIA. LUCROS CESSANTES. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS. TEORIA DO RISCO DA IRREVERSIBILIDADE REVERSA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada em ação de indenização por danos materiais, morais, estéticos e lucros cessantes, visando obter pensão provisória em favor da vítima de acidente de trânsito que sofreu múltiplas fraturas, impossibilitando-a de exercer atividade remunerada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil: (i) a probabilidade do direito alegado; (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e (iii) a questão da irreversibilidade dos efeitos da decisão, considerando o pedido de pensão provisória até a convalescença da agravante.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito resta evidenciada pelos documentos acostados aos autos, notadamente o Boletim de Ocorrência, que registra que o agravado conduzia o veículo sob influência de álcool, com resultado positivo no teste do etilômetro, configurando conduta gravemente culposa, o que indica sua responsabilidade pelo acidente.

4.

O perigo na demora encontra-se demonstrado pelos documentos médicos que comprovam as graves lesões sofridas pela agravante, incluindo múltiplas fraturas que exigiram diversas intervenções cirúrgicas, impossibilitando-a de trabalhar por tempo indeterminado, comprometendo sua subsistência e de sua filha menor.

5.

A irreversibilidade dos efeitos da decisão, prevista no art. 300, § 3º, do CPC, deve ser mitigada no caso concreto, aplicando-se a teoria do risco da irreversibilidade reversa, uma vez que o risco de dano irreparável ou de difícil reparação é maior para as agravantes do que para os agravados.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A condução de veículo sob efeito de álcool, comprovada por teste de etilômetro, constitui forte elemento probatório da culpa pelo acidente de trânsito, justificando a concessão de tutela provisória para pagamento de pensão alimentícia. 2. A impossibilidade da vítima de exercer atividade remunerada em razão de graves lesões decorrentes de acidente de trânsito justifica a concessão de pensão provisória até sua total recuperação."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300, caput e § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RR - AgInst: 9000403-96.2020.8.23.0000, Rel. Jefferson Fernandes da Silva, j. 31/07/2020; TJ-MT - AgInst: 1012360-64.2023.8.11.0000, j. 28/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
JOICE MARQUES DA LUZ PEREIRA
, por si e representando sua filha
A. M. L. P. M.
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais, Estéticos e Lucros Cessantes nº 1010461-37.2025.8.11.0040 movida em desfavor de
JOSÉ ELIAS DA SILVA MARQUES e MARCIO KLEITON SOUSA AIRES
, que indeferiu o pedido de tutela antecipada.

As agravantes pleiteiam a reforma da decisão para que seja concedida tutela antecipada determinando o pagamento de pensão mensal provisória pelos agravados, no valor de um salário-mínimo, desde a data do acidente até a convalescença total da primeira agravante.

Relata que, de acordo com os documentos juntados aos autos, especialmente o Boletim de Ocorrência e o Prontuário Médico, a agravante
JOICE MARQUES DA LUZ PEREIRA
foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 01/03/2025, envolvendo o veículo conduzido pelo agravado
JOSÉ ELIAS DA SILVA MARQUES
, que, segundo consta no Boletim de Ocorrência, estava sob influência de álcool.

Afirma que o acidente resultou em graves lesões à agravante, conforme atestado no laudo médico constante nos autos, que a impossibilitaram de trabalhar por tempo indeterminado, comprometendo sua subsistência e de sua filha menor.

O juízo a quo indeferiu o pedido de tutela antecipada sob o fundamento de que "
a antecipação dos efeitos da tutela corresponde ao próprio mérito da pretensão deduzida, o que implicaria em reconhecimento sumário da responsabilidade dos requeridos, sem a devida observância do contraditório e da ampla defesa
".

Inconformadas, as agravantes interpuseram o presente recurso, requerendo a concessão de tutela antecipada recursal para que os agravados sejam compelidos ao pagamento de pensão provisória a título de lucros cessantes.

Em decisão monocrática, fora deferido o pedido de tutela antecipada recursal para determinar que os agravados paguem às agravantes pensão provisória a título de lucros cessantes, no valor de um salário-mínimo mensal, desde a data do acidente até a convalescença total da primeira agravante ou até decisão final da ação principal (id. 311522874).

Certifica-se nos autos que os agravados não foram citados nos autos de origem, não havendo angularização processual, razão pela qual não há necessidade de intimação para apresentação de contrarrazões ao presente recurso (id. 3122243610).

Certidão de isenção de custas consta em id. 311281357.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca do
Agravo de Instrumento
com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
JOICE MARQUES DA LUZ PEREIRA
, por si e representando sua filha
A. M. L. P. M.
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais, Estéticos e Lucros Cessantes nº 1010461-37.2025.8.11.0040 movida em desfavor de
JOSÉ ELIAS DA SILVA MARQUES e MARCIO KLEITON SOUSA AIRES
, que indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos de admissibilidade do recurso, notadamente quanto à tempestividade, adequação, preparo (tendo sido deferida gratuidade da justiça) e regularidade formal.

No mérito, a questão central do recurso consiste na análise da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Inicialmente, pertinente especificar que a pretensão não envolve, neste momento processual, imposição de responsabilidade civil definitiva, mas apenas a análise quanto a possibilidade de custeio provisório e pensão mensal, no valor de
um salário-mínimo
, desde a data do acidente até o
reestabelecimento da primeira agravante
, genitora da segunda agravante.

Analisando detidamente os autos, verifico que a probabilidade do direito resta evidenciada pelos documentos acostados, notadamente o Boletim de Ocorrência, que registra que o agravado JOSÉ ELIAS DA SILVA MARQUES conduzia o veículo sob influência de álcool, e o Prontuário Médico, que comprova as graves lesões sofridas pela agravante JOICE MARQUES DA LUZ PEREIRA.

Como descrito na decisão proferida em id. 311522874, quanto ao estado do condutor do veículo, não há dúvidas, vez que consta do Boletim de Ocorrência o seguinte:

“O CONDUTOR DO VEÍCULO GOL DENOMINADO V3, SR. JOSÉ ELIAS,
APRESENTAVA CLAROS SINAIS DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, EXALTADO, NERVOSO, E COM ALTO ODOR DE ÁLCOOL ETÍLICO
. DIANTE DISSO, FOI CONDUZIDO PARA A
REALIZAÇÃO DO TESTE DO ETILÔMETRO, DE NÚMERO: 07442 PORT INMETRO 158/03 E ALCOOLEMIA NO SOPRO DE VALOR: 1,03MG/L DE TESTE NÚMERO 01318
QUE FOI REALIZADO NA DELEGACIA PELA GUARNIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL PELO AGENTE ADÀ E RESULTOU EM UM
RESULTADO POSITIVO PARA O CONSUMO DE ÁLCOOL
. ESTE É O RELATO COMPLETO DOS FATOS OCORRIDOS ATÉ O MOMENTO.
O CONDUTOR DO VEICULO GOL INFORMOU A GUARNIÇÃO QUE ESTAVA VINDO SENTIDO CENTRO SAINDO DA BAR ONOFRE ONDE ESTAVA CONSUMINDO BEBIDA ALCOOLICA”
. (grifos e destaques nosso)

A condução de veículo automotor sob influência de álcool, além de configurar crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro, constitui conduta gravemente culposa, o que, em análise preliminar, indica a responsabilidade do agravado pelo acidente.

O perigo na demora também se encontra demonstrado, uma vez que os documentos médicos juntados aos autos comprovam que a agravante sofreu múltiplas fraturas, incluindo "
LUXAÇÃO BILATERAL DO SEMILUNAR, FRATURA FECHADA DIAFISARIA DO FEMUR DIREITO, ARTROTOMIA TRAUMATICA JOELHO DIREITO, FRATURA FECHADA DA DIAFISE PROXIMAL DO FEMUR ESQUERDO, FRATURA FECHADA DA TIBIA DIAFISARIA ESQUERDA e FIBULA PROXIMAL
", necessitando de diversas intervenções cirúrgicas.
Sua permanência no hospital se deu da data do acidente, em 01/03/2025 e a alta hospitalar em 27/03/2025
.

Consta da Folha de Evolução da paciente, ora agravante:

ORTOPEDIA EVOLUÇÃO ID: 29 ANOS DT:
01/03/2025
MT Prontuário: 28-24-13 Sexo: FEMININO Data da Evolução: 28/03/2025 Hora: 08:24

MOTO X CARRO

HD: LUXAÇÃO BILATERAL DO SEMILUNAR
FRATURA FECHADA DIAFISARIA DO FEMUR DIREITO
+ ARTROTOMIA TRAUMATICA JOELHO DIREIT
FRATURA FECHADA DA DIAFISE PROXIMAL DO FEMUR ESQUERDO
+
FRATURA FECHADA DA TIBIA DIAFISARIA ESQUERDA
+ FIBULA PROXIMAL PO 02/03/2025 :
DEBRIDAMENTO CIRURGICO
+ REDUÇÃO INCRUENTA DO CARPO BILATERAL + FIXADOR EXTERNO FEMUR BILATERAL + TIBIA ESQUERDA + TRANSARTICULAR A ESQUERDA.

20/03/2025: POI DE TTO CIRURGICO DE FX/LX DOS OSSOS DO CARPO BILATERAL COM
RECONSTRUÇÃO LIGAMENTAR

22/03/2025: OSTEOSSINTESE DE FRATURA DIAFISÁRIA DO FEMUR DIREITO COM HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA PACIENTE ESTÁVEL, SEM QUEIXAS, CURATIVO DO MIE COM SECREÇÃO ANGUINOLENTA EM PEQUENA QUANTIDADE FO EM BOM ESTADO RX CONTROLE OK

27/03/2025
: CD:
ALTA HOSPITALAR

FEITO SUMARIO DE ALTA ASSINADO ELETRÔNICAMENTE. (id. 201648905 dos autos de origem)

Ademais, o laudo médico subscrito pelo médico Ortopedista e Traumatologista concluiu que a paciente está "
em consolidação óssea, sem previsão de alta para retorno as suas atividades laborais
", sugerindo "
afastamento de suas atividades por tempo indeterminado
".

No caso, restou evidenciada a necessidade da vítima do acidente de trânsito à pensão temporária já que, ao que tudo indica, sua recuperação será lenta em decorrência da imprudência imputada ao agravado que, em princípio, provocou o sinistro enquanto conduzia veículo automotor sob o estado de embriaguez.

Corrobora ainda o nexo causal, a própria afirmação do motorista do veículo ao admitir aos Policiais expressamente que "

ESTAVA VINDO SENTIDO CENTRO SAINDO DA BAR ONOFRE ONDE ESTAVA CONSUMINDO BEBIDA ALCOOLICA" (Id. 201648904), havendo, pois, fortes indícios para intuir-se a respeito da culpa pelo evento danoso, suas causas, condições e responsabilidade.

Esse o quadro, sem descurar da necessária instalação do contraditório na origem, no caso vertente, os elementos constantes dos autos permitem o deferimento liminar do pensionamento à agravante, levando em considerando que a subsistência da agravada é extremamente delicada, vez que está impossibilitada de trabalhar até a completa recuperação.

Na hipótese, verifica-se que há incontestável demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

À propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. AUTOR QUE COMPROVA SER FILHO DO DE CUJUS. CERTIDÃO DE NASCIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA ANTECIPADA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DE INCAPAZ.
AUSÊNCIA DE PROVA DOS RENDIMENTOS DA VÍTIMA. VALOR DA PENSÃO. 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-RR - AgInst: 9000403-96 .2020.8.23.0000, Relator.: JEFFERSON FERNANDES DA SILVA, Data de Julgamento: 31/07/2020, Segunda Turma Cível, Data de Publicação: 31/07/2020)

(...) 1. Não podem ser conhecidas diretamente pelo Tribunal de Justiça matérias não suscitadas em Primeiro Grau, sob pena de suspensão de instância. 2.
Restando suficientemente demonstrada o grau de culpabilidade do réu/agravante no acidente automobilístico que vitimou a esposa do agravado, cabível a fixação de pensão mensal quando comprovada a dependência financeira da filha menor (que é presumida) e do esposo que se encontrava desempregado quando do ocorrido, em relação à vítima fatal do acidente.
3. A pensão por morte deverá ser arbitrada de acordo com a renda mensal efetiva da vítima, e, na falta de comprovação, perfeitamente possível, seu arbitramento em um salário mínimo para os dependentes menores de idade. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1012360-64 .2023.8.11.0000, Data de Julgamento: 28/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2023)

Diante desse quadro, é evidente que a agravante está impossibilitada de exercer atividade remunerada, comprometendo sua subsistência e de sua filha menor, o que justifica a concessão da tutela antecipada para fixação de pensão provisória.

Quanto à irreversibilidade dos efeitos da decisão, prevista no art. 300, § 3º, do CPC, entendo que deve ser mitigada no caso concreto, aplicando-se a teoria do risco da irreversibilidade reversa, uma vez que o risco de dano irreparável ou de difícil reparação é maior para as agravantes do que para os agravados.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e conceder a tutela antecipada pleiteada, determinando que os agravados paguem às agravantes pensão provisória a título de lucros cessantes, no valor de um salário-mínimo mensal, desde a data do acidente até a convalescença total da primeira agravante ou até decisão final da ação principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025